Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. BENFEITORIAS REALIZADAS NO VEÍCULO. RESSARCIMENTO À COMPRADORA DESISTENTE.
1. Proposta a demanda no foro de eleição previsto no contrato firmado pelas partes litigantes, não há razão para que seja reconhecida a incompetência territorial do Juizo.
2. Evidenciada a ausência de provas quanto à falsidade na assinatura do contrato de compra e venda, deve ser considerado válido e eficaz o negócio jurídico celebrado pelas partes.
3. Na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de veículo, deve ser assegurada à compradora o direito ao ressarcimento das benfeitorias realizadas no bem.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.